Tribunal: TJSP
Processo: 1501869-27.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória e absolutória. Defesa de André que protesta, preliminarmente, pela nulidade do feito, com fundamento na contaminação das provas pelo emprego de violência policial. Quanto ao mérito, ambas as defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória. Insurgência de André que objetiva, ainda, a redução da pena ao piso legal; o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória e absolutória. Defesa de André que protesta, preliminarmente, pela nulidade do feito, com fundamento na contaminação das provas pelo emprego de violência policial. Quanto ao mérito, ambas as defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória. Insurgência de André que objetiva, ainda, a redução da pena ao piso legal; o abrandamento do regime prisional; e a revogação da prisão preventiva. Preliminar que não comporta acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a procedência das alegações. No mérito, autoria e materialidade bem delineadas somente em relação a Wellington. Carência de provas hábeias a vincular André aos objetos ilícitos apreendidos. Imperativa a absolvição. Dosimetria de Wellington que reclama pequeno reparo. Pena-base fixada em patamar demasiadamente severo. Redução de rigor. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso de André provido, enquanto parcialmente provido aquele de Wellington.